Tribunal: TCU
Processo: 009.992/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8393/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN. Considerando que, segundo consta no sistema Sisob, o interessado Carlos Bartolomeu de Medeiros faleceu na data de 28/1/2021; Considerando que a concessão constante dos autos não mais produz efeito financeiro; Considerando o que dispõe o art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, dispositivo que preconiza que o TCU poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, em razão da perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Carlos Bartolomeu de Medeiros (XXX.074.464-XX). 1. Processo TC- Processo 009.992/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Bartolomeu de Medeiros (XXX.074.464-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.